Tribunal: TJSP
Processo: 1003756-79.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem reparatória, à consideração de alegado vício de produto alimentício (descompasso de peso, em relação àquele indicado no respectivo rótulo de fabricação). Autuação fiscal. Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.